Tribunal: TJMT
Processo: 1015760-12.2021.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015760-12.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENJAMIN BATISTA LEBKUCHEN - CPF: 535.440.211-53 (EMBARGANTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), APARECIDA DE FATIMA TOMASELLI COSTA - CPF: 869.873.211-91 (EMBARGANTE), ANTONIO COMMASELLI - CPF: 497.984.489-87 (EMBARGANTE), APARECIDA MIOTTI COMMASELLI - CPF: 038.750.379-01 (EMBARGANTE), ALICE TOMAZELI CARVALHO - CPF: 039.268.799-20 (EMBARGANTE), ERITO AMORIM CARVALHO - CPF: 478.105.219-34 (EMBARGANTE), JOSE AIRTON TOMAZELI - CPF: 794.104.139-15 (EMBARGANTE), MARLENE MARCOLA TOMAZELI - CPF: 017.375.699-90 (EMBARGANTE), MOACIR TOMAZELI - CPF: 330.952.809-04 (EMBARGANTE), ROSILENE RODRIGUES TOMAZELI - CPF: 965.824.569-20 (EMBARGANTE), BELMIRO CLOVIS GALINDO - CPF: 281.253.209-20 (EMBARGADO), ANA MARIA DA SILVA - CPF: 158.894.338-06 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO COM O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Benjamin Batista Lebkuchen e outros contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel rural objeto da matrícula nº 26.679 do CRI de Sinop. Alegam omissão do acórdão quanto ao pedido de tutela provisória de urgência para imediata expedição do mandado reintegratório, sustentando que a determinação de cumprimento “após o trânsito em julgado” teria indeferido implicitamente o pleito, sem fundamentação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao não se pronunciar expressamente sobre o pedido de tutela de urgência formulado na apelação, condicionando o cumprimento da ordem de reintegração de posse ao trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à modificação substancial do julgado.

Não há omissão quando o colegiado, ao deliberar expressamente sobre o momento de cumprimento da decisão — no caso, após o trânsito em julgado —, manifesta de forma clara e deliberada sua opção pela execução apenas definitiva, o que traduz decisão judicial consciente e motivada, e não ausência de pronunciamento.

A opção do acórdão por postergar o cumprimento da reintegração decorre de ponderação entre efetividade e segurança jurídica, assegurando o direito ao duplo grau de jurisdição e à eventual revisão pelas instâncias superiores.

O pedido de modificação do marco temporal de eficácia da decisão constitui pretensão de reforma de mérito, incabível na via estreita dos embargos declaratórios, devendo ser buscada por meio de recurso próprio.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos, com advertência quanto à reiteração protelatória (CPC, art. 1.026, § 2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão, ao condicionar o cumprimento da decisão ao trânsito em julgado, manifesta de forma explícita e deliberada sua opção pela execução apenas definitiva.

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito ou modificar a substância da decisão.

A prudência judicial na postergação da execução da reintegração de posse visa resguardar a segurança jurídica e o direito ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BENJAMIN BATISTA LEBKUCHEN E OUTROS em face do acórdão de ID 323551379, proferido por esta colenda 2ª Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação por eles interposto para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel rural objeto da Matrícula nº 26.679 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop.

Em suas razões recursais (ID 324072387), os Embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no julgado, vício previsto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Argumentam que o acórdão, embora tenha reconhecido integralmente o seu direito à posse, deixou de se pronunciar sobre o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, expressamente formulado nas razões de apelação, que visava à expedição imediata do mandado reintegratório.

Afirmam que a parte dispositiva do acórdão, ao condicionar o cumprimento da ordem "após o trânsito em julgado", esvaziou a eficácia da medida de urgência pleiteada e, na prática, indeferiu o pedido de forma tácita, sem, contudo, apresentar a devida fundamentação para tanto, o que caracterizaria a omissão a ser sanada.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e deferida a tutela de urgência, determinando-se a expedição imediata do mandado de reintegração de posse, independentemente do trânsito em julgado.

Devidamente intimado, o Embargado deixou transcorrer o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 327457883.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central devolvida a esta Corte consiste em verificar se o acórdão embargado, ao determinar que o mandado de reintegração de posse fosse cumprido após o trânsito em julgado, incorreu em omissão por não ter se pronunciado expressamente sobre o pedido de tutela de urgência.

Com a devida vênia aos argumentos expendidos pelos Embargantes, entendo que não há vício a ser sanado no julgado.

Os Embargos de Declaração, como é cediço, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo escopo é o de aprimorar a prestação jurisdicional, sanando obscuridades, eliminando contradições, suprindo omissões ou corrigindo erros materiais.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de um julgado que se afigure desfavorável à parte, ainda que em parte.

No caso em tela, o que se observa não é uma omissão, mas sim um claro inconformismo dos Embargantes com a deliberação desta Câmara sobre o momento de eficácia da ordem de reintegração.

O acórdão embargado, ao julgar o mérito do apelo, analisou de forma exauriente o direito à posse e ao esbulho, concluindo pela procedência da demanda.

Ao fazê-lo, estabeleceu, em seu dispositivo, o marco temporal para o cumprimento da decisão: "Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse a ser cumprido após o trânsito em julgado".

Tal determinação não representa uma lacuna no julgado, mas sim uma decisão judicial explícita e deliberada.

Ao condicionar a expedição do mandado à preclusão das vias recursais, este Colegiado, de forma implícita, porém inequívoca, indeferiu o pedido de execução imediata do julgado.

A omissão se configuraria se o acórdão, após julgar procedente o pedido, silenciasse por completo sobre o modo ou o tempo de seu cumprimento.

O que ocorreu, entretanto, foi o oposto: o julgado foi claro ao estabelecer uma condição para a sua efetivação.

A escolha por aguardar o trânsito em julgado representa uma ponderação, inerente à atividade jurisdicional, entre a efetividade da decisão e a segurança jurídica, que garante à parte vencida o exercício pleno do seu direito ao duplo grau de jurisdição e o acesso às instâncias superiores.

A execução provisória de uma sentença é medida de caráter excepcional, e a sua não concessão, ainda que sem um capítulo autônomo de fundamentação, está contida na discricionariedade motivada do julgador, que, no caso, optou pela via de maior prudência.

Pretender, por meio de embargos declaratórios, a alteração desse marco temporal para obter a imediata reintegração de posse equivale a buscar a reforma do julgado por via inadequada.

O inconformismo com o resultado do julgamento, no que tange à eficácia temporal da decisão, deve ser manifestado, se for o caso, em recurso próprio às Cortes Superiores, e não por meio de aclaratórios, cuja finalidade é, repita-se, o aperfeiçoamento do julgado, e não a sua modificação substancial.

Portanto, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas apenas a pretensão de reexame de questão já decidida, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica o Embargante advertido de que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação e com manifesto propósito de rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025